Tribunal: TJDFT
Processo: 0703272-75.2022.8.07.0015
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CAPÍTULO DA SENTENÇA FAVORÁVEL AO APELANTE. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO CONHECIDO EM PARTE. AÇÃO ACIDENTÁRIA. PRETENSÃO NÃO PRESCRITA. REDUÇÃO PARCIAL PERMANENTE DA CAPACIDADE LABORAL MULTIPROFISSIONAL. CONVERSÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA EM AUXÍLIO-ACIDENTE. ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO.
I. Não se conhece do recurso, por ausência de interesse, na parte em que impugna capítulo da sentença que vai ao encontro da pretensão do recorrente, nos termos do artigo 996, caput, do Código de Processo Civil.
II. De acordo com a tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça Tema Repetitivo 862, “o termo inicial do auxílio-acidente deve recair no dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença que lhe deu origem, conforme determina o art. 86, § 2o, da Lei 8.213/91, observando-se, se for o caso, a prescrição quinquenal de parcelas do benefício".
III. Demonstrando a perícia a redução parcial permanente da capacidade laboral de caráter multiprofissional, o segurado faz jus à conversão do auxílio-doença em auxílio-acidente sem qualquer interrupção, presente o disposto nos artigos 60, caput, 62, § 1o, e 86, § 2o, da Lei 8.213/1991.
IV. Em se tratando de condenação judicial da Fazenda Pública ao pagamento de débito de natureza previdenciária, a correção monetária deve ser calculada pelo INPC e os juros de mora na forma do artigo 1o-F da Lei 9.494/1994.
V. A partir da publicação da Emenda Constitucional 113/2021 incide sobre a condenação da Fazenda Pública apenas a Taxa SELIC.
VI. Apelação parcialmente conhecida e provida em parte.